Tribunal: CARF
Processo: 10840.001071/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.001071/2005-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE CARLOS SAMPAIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 30/32) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 22/27), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração na
data de 05/01/2005(fls. 03 a O8), referente ao exercício 2003, ano calendário
2002, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Ribeirão Preto.
O credito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar .................................................. 1.842,61
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001071/2005-12
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.745 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001071/2005-12

Multa de ofício (75%) ................................................. 1 331,95
Juros de Mora (calculados até 03/2005) .................... 550,01
Valor do Crédito Tributário apurado .......................... . 3.774,57
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações,
conforme demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 03 c
04):
Dedução indevida a título de despesas médicas. O contribuinte foi
intimado a comprovar R$ 34.142,40 referente a dedução pleiteada a título de
despesas médicas, em resposta comprovou RS 22.000,00. Por outro lado, esta
fiscalização excluiu o montante de R$ 12.142,40, sendo a) da Gisele Mary
Berbare R$ 7.930,00 referente a pagamento de aparelhos auditivos por falta de
previsão legal para este tipo de dedução; b) Jose Maria Cardoso Augusto R$
2.100,00; c) São Francisco Resgate R$ 330,00; d) Assoc. do Vet. Pens. Polícia
Militar Reg. Rib. Preto R$ 1.782,40, sendo que relativamente aos demais (itens
b,c d) o contribuinte não apresentou nenhum comprovante. Cabe ressaltar ainda
que com relação Assoc. do Vet. Pens. Policia Militar Reg. Rib. Preto apresentou
tabela de plano médico da Fundação Waldemar Barnsley (São Francisco
Clinicas) que não é documento hábil para atender aos requisitos legais da
dedução da referida despesa. Total da glosa: R$ 12.142,40. Enquadramento
Legal: art. 80, inciso II, alínea a, e §§ 2o c 3°, da Lei n° 9.250/95; arts. 43 a 48
da Instrução Normativa SRF 11° 15/2001.
Ressalta-se que durante o procedimento fissca1 o auditor incluiu o
valor de R$ 1.300,00 na linha 19, Imposto Retido na Fonte – Titular, valor este
que o contribuinte havia deixado de pleitear e que foi devidamente comprovado
no curso da ação fiscal.
Após a ciência do Auto de Infração em 29/03/2005, de acordo com
AR as fls. 16 e 17, o contribuinte apresenta impugnação, protocolada em
27/04/2005 (fls. 01 e 02), acompanhada da documentação, na qual, em síntese,
expõe os motivos de lato c de direito que se seguem:
- Que foi intimado a comprovar R$ 34.142,40 referente à dedução
pleiteada de despesas médicas, em resposta comprovou R$22.000,00. Transcreve
a descrição dos fatos constante do Auto de Infração;
- Informa que tem os devidos comprovantes de despesas médicas
acima citadas devidamente autênticos;
- Considera este Auto de Infração improcedente por ter
comprovação de todas as despesas médicas;
- Estão anexados a esta Impugnação os seguintes documentos:
a) cópia do recibo de despesas medica Gisele Mary Berbare R$
7.930,00;
b) cópia do recibo de despesas médicas José Maria Cardoso
Augusto R$ 2.100,00;
c) cópia do recibo de despesas médicas São Francisco Resgate R$
330,00;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.745 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001071/2005-12

d) cópia do recibo Assoc. do Vet. Pens. Policia Militar Reg. Rib.
Preto R$ 1.782,40.
- À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
TOTAL do lançamento requer que seja acolhida a presente Impugnação.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da
DRJ/SPII para esta DRJ conforme portaria RFB no 509 de 24/03/2008.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PAGAMENTO DE
DEPESAS POR TERCEIROS. APARELHOS AUDITIVOS.
Serão restabelecidas as despesas médicas especificadas e comprovadas por
documentação hábil e idônea. No entanto para que o contribuinte possa se
beneficiar da dedução o pagamento deve ser efetuado por ele, não cabendo o
pagamento realizado por terceiros ainda que em benefício de um de seus
dependentes. Da mesma forma, não há previsão legal para o abatimento de
aparelhos de surdez ou similares a título de despesas médicas.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo apenas
a multa de ofício e juros de mora.
Em 26/09/2019 (e-fls. 39/41), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência para que a Unidade de Origem juntasse o Ar ou outro documento comprovando a data
da ciência dada ao contribuinte, o que foi feito a e-fl. 44.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário INTEMPESTIVO, portanto dele NÃO conheço.
O contribuinte foi notificado em 22/10/2008 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 24/11/2008 (e-fl. 30), assinado pelo próprio contribuinte.
A ciência por via postal está prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72 e exige
apenas a prova de recebimento da intimação no domicílio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido.
Neste sentido, a matéria está pacificada na Súmula no 9 deste Colendo CARF:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário”.
Diante disto, conclui-se que a ciência da decisão de piso foi devidamente
realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de recurso
voluntário.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.745 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001071/2005-12

De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Por outro lado, o art. 5o do mesmo Decreto diz que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
A ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em 22/10/2008 (quarta-feira),
para contagem considera-se o dia útil subsequente 23/10/2008 (quinta-feira), findando em
21/11/2008 (sexta-feira). A apresentação do recurso voluntário só ocorreu em 24/11/2008,
conforme protocolo (e-fl. 30), sendo assim, não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário por intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital